Tribunal: STF
Processo: HC 243742
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Pereira Martins de Souza contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 927.520/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO PEREIRA MARTINS DE SOUZA, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/6/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 157 [roubo], § 2º [a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade], inciso II [se há o concurso de duas ou mais pessoas] e § 2º-A, e no artigo 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], § 2º [incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo], inciso III [aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado], na forma do 69, caput, todos do Código Penal.



    O impetrante sustenta a ilegalidade da medida eleita, por não encontrar respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que o paciente se encontra detido por prisão em flagrante que não ocorreu, uma vez que o roubo se deu em 11/6/2024 e a prisão em 22/06/2024.



    Aduz, ainda, que a vítima reconheceu o paciente como sendo o autor do delito, porém, de forma manipulada pelos policiais que realizaram a prisão.



    Alega, outrossim, que o juiz a quo fundamentou a prisão preventiva na gravidade abstrata do delito, contrariando jurisprudência e doutrina dominantes.



    Defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porque, em relação ao presente caso, a ordem poderia ser concedida de ofício, dado os argumentos ilegais, genéricos e extemporâneos que fundamentaram a prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 4 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, requer guarida a preliminar arguida, devendo ser concedido a ordem, até mesmo de oficio, para reformar a decisão de piso, por completa nulidade no que diz respeito a suposta prisão em flagrante, afronta aos art. 312 e 226 ambos do CPP, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, a concessão da LIMINAR, para ver sua prisão ser substituída por uma ou mais medidas estabelecida no art. 319 do CPP.



    Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que seja julgado procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, bem como determine que seja expedido Alvará de Soltura em seu favor, como medida de Justiça. (doc. 1, pp. 19-20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 927.520/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de julho de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator